Tribunal: TJES
Processo: 5018045-92.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018045-92.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE MEIRELLES NUNES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018045-92.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO
: PEDRO HENRIQUE MEIRELLES NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ANOTAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA DISSOCIADA DOS TRADICIONAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a autora que ter identificado o lançamento de anotação negativa na coluna “dívidas em prejuízo” junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR), vinculada à obrigação financeira no montante de R$ 4.114,82. Aduz, contudo, nunca ter sido notificada previamente de tal inscrição, importando abalo em sua honra objetiva e, por conseguinte, causado danos morais in re ipsa. Requer, ao final, a exclusão da anotação impugnada e a condenação da instituição financeira à compensação pecuniária por danos extrapatrimoniais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como determinando a exclusão do referido registro negativo no prontuário da requerente. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a anotação de dívida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem notificação prévia ao devedor configura ato ilícito capaz de ensejar danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Sabe-se que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes deve ser precedida de notificação, conforme dispõem o artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor c/c Súmula 359 do STJ, pelo que visa dar oportunidade ao devedor de quitar sua dívida ou estabelecer medidas administrativas ou judiciais para se opor à negativação. Dessa forma, a jurisprudência dominante sobre o tema preleciona que a inscrição sem a notificação prévia do devedor configura ato ilícito e, por conseguinte, danos extrapatrimoniais.

5. De toda sorte, ressalvados os entendimentos divergentes, este relator se filia à corrente de que o Sistema de Informações de Créditos (SCR) não constitui serviço de cadastro de inadimplentes, motivo pelo qual não se submete à exigência de notificação prévia do devedor prevista nos citados regramentos.

6. Em verdade, diferente dos cadastros mantidos pelos birôs de crédito, como as marcas SPC e SERASA, que têm finalidade estritamente comercial e publicitária quanto à proteção do crédito no mercado, o SCR advém da regulamentação do BACEN, instituído pela Resolução nº CMN 5.037/2022, em atendimento à Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, tratando-se, pois, de sistema destinado ao armazenamento de informações sobre operações de crédito obrigatoriamente remetidas pelas instituições financeiras. Assim, as anotações inseridas no sistema não podem ser atribuídas como negativação do devedor.

7. Além disso, o acesso às informações mantidas pelo SCR somente é possível mediante autorização do próprio devedor, não sendo de caráter público, como ocorre nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, dispõe o art. 2º da Resolução CMN nº 5.037/2022 que o SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:
“I - Prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização
; e
II - Propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”

8. Tudo isso corrobora com o fato de que instituições financeiras não estão obrigadas a dar publicidade acerca das anotações constantes no SCR, pela sua natureza dissociada da promoção de apontamento desabonador, no que impõe-se a reforma da sentença de origem, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a pretensão indenizatória deduzida na exordial por ausência de ato ilícito.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

9. Sem custas e honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)